Tribunal: CARF
Processo: 10925.720916/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720916/2017-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.689 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-41.674 - da 6a Turma da
DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o auto
de infração, conforme adiante descrito.
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado em face da pessoa jurídica
acima qualificada, por meio do qual foi formalizada a exigência a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), relativa a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 52.701,77, acrescida de multa de ofício de 75% e
de juros de mora devidos à época o pagamento.
A exigência fiscal foi apurada a partir do confronto de dados informados pela
própria Interessada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) com os
recolhimentos em Darf e os valores declarados em DCTF.
Diante da divergência detectada, em 23/03/2017, a Interessada foi intimada a
prestar esclarecimentos por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 106 a
108.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720916/2017-68
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

Em 12/04/2017, a Interessada apresentou sua resposta, que foi acolhida em parte.
No entanto, como a Autoridade Fiscal entendeu que algumas divergências restaram sem
explicação, foi lavrado o Auto de Infração ora impugnado.
No Relatório Fiscal de fls. 18 a 32, a Autoridade autuante esclarece as razões do
lançamento, nos seguintes termos:
2 Das Infrações Apuradas
De posse das informações coletadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, bem como, as prestadas pela contribuinte, passou-se a análise dos valores
devidos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte referente aos anos-calendário de
2013 a 2015, apurando a seguinte infração à legislação tributária.
2.1 Imposto de Renda na Fonte sobre Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica e Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica
A contribuinte, referente ao período fiscalizado, declarou e efetuou retenções do
IRRF sobre comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica e serviços de propaganda
prestados por pessoa jurídica – código de receita 8045 – nos montantes listados na tabela
abaixo, gerando inconsistências a serem verificadas:
Tabela 2: Divergências encontradas no IRRF – CR 8045:

Como os valores contidos na Tabela 2, acima reproduzida, correspondem aos totais
anuais, a Autoridade Fiscal apresentou o detalhamento mensal de cada um deles, o que
permitiu o cálculo dos valores que foram levados ao Auto de Infração:

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

Ainda no Relatório Fiscal, a fundamentação legal do lançamento foi o RIR/99, art.
651, incisos I e II, Lei 7.450/85, art. 53, incisos I e II.
No polo passivo, foram incluídos os Srs. Romeo Bet (Presidente), Cladis Jorge
Furlanetto (1o Vice-Presidente), e Sergio Antônio Giacomelli (2o Vice-Presidente), com base no
que dispõe o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, c/c o inciso II do art. 124 do CTN.
Continuando:
E nos termos do Decreto no 2.730, de 1998, e da Portaria RFB no 2.439, de 2010,
foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais, protocolada sob o no 10925-
720.919/2017-00.
Do Auto de Infração a Interessada foi cientificada em 03/05/2017 (fl. 259).
Irresignada, em 16/09/2016, apresentou a Impugnação de fls. 268 a 274, por meio da qual
alega o seguinte:
I - DOS FATOS
[...]
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

2. A apuração dos valores ocorreu em procedimento fiscal, onde restou concluído
que a Impugnante deixou de recolher e declarar em DCTF o IRRF -código de Receita
8045 - Imposto de Renda na Fonte Sobre Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica e Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, nos anos-calendário de
2013 a 2015;
3. Vinculada ainda, ao Auto de Infração, sujeição passiva tributaria aos membros
do conselho de administração conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em
11/02/2013, sob a argumentação de que o contribuinte efetuou o desconto do IRRF dos
seus beneficiários durante os anos calendários de 2013 a 2015, sem promover o
recolhimento dos valores retidos, elaborada representação fiscal para fins penais,
protocolada sob no 10925-720.919/2017-00;
4. Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito em
DCTF, do imposto de renda na fonte - código de receita 8045, especialmente sobre (i)
comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda Prestados
por Pessoa Jurídica, não é de responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte
pagadora), mas sim da pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo,
também não efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento, o
que passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito, pontuadas a seguir.
II - DO DIREITO
5. DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE: Sujeitam-se ao imposto de renda na
fonte, a título de antecipação, as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica à
outra pessoa jurídica: (i) a título de comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou peta mediação na realização de negócios
civis e comerciais, (ii) por serviços de propagada e publicidade. É o que dispõe o Art 53,
caput e incisos I e II, da Lei 7.450/1985.
Lei 7.450/1985
Art. 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de rendo, ò alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido no declaração de rendimentos, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei 9.064 de 1995)
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
6. DA RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E PAGAMENTO: Em
especifico aos rendimentos pagos ou creditados por pessoa jurídica à outra pessoa
jurídica, a título de (i) comissões e corretagens e (b) serviços de propaganda e
publicidade, temos regulamentação específica e diferenciada quanto à responsabilidade
pelo recolhimento do tributo (código 8045), qual seja, a responsabilidade de retenção e
recolhimento atribuída à pessoa jurídica que receber o rendimento a este título,
procedimento disposto no MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
(2014 AC 2013, 2015 AC 2014, 2016 AC 2015), desenvolvido e publicado pelo
Ministério da Fazenda e Receita Federal, disponibilizado em:
https://idg.receita.fazenda.Rov.br/acesso-rapSdo/tnbutos/arquivos-tributos/mafon-
2014.pdf
https://ide.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/arquivos-
tríbutos/mafon2015.pdf
http5://idg.receita,fazenda.gov.br/acesso-rapido/tríbutos/arquivos-
tnbutos/mafon2015.pdf
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

MAFON - Manual do imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de
comissões e corretagens a outro título.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de 1987;
IN SRF no 177, de 1987; IN SRF 107, de 1991; IN RFB no 983, de 2009, arts. 15 e 16; IN
RFB no 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406, de 23 de outubro de 2013, arts. 16
e 17: ADE Corat no 9, de 2002)
(...)
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta
do anunciante.
O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis pela
comprovação da efetiva realização dos serviços.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992; Instrução
Normativa RFB no 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução Normativa RFB no 1.297, de
2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17;
Instrução Normativa RFB no 1.503, de 2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de
2002)
7. DA INFORMAÇÃO NA DIRF - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA FONTE
PAGADORA: É Obrigatória a apresentação dos rendimentos e do respectivo imposto
sobre a renda na fonte, na DIRF - Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
pela pessoa jurídica que tenha efetuado o pagamento de tais rendimentos referente à (i)
comissões e corretagens e (ii) serviços de propaganda e publicidade.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Papas à Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa
jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses
mencionadas nas letras de "a" a "h".
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de 1987;
IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991; IN RFB n$ 983, de 2009, arts. 15 e 16;
IN RFB no 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406, de 23 de outubro de 2013, arts.
16 e 17: ADE Corat no 9, de 2002)
(...)
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada
ano, documento comprobatório com indicação do valor da rendimento e do imposto sobre
a renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na
Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte (Dirf) anual do anunciante.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Dirf do anunciante que tenha pago à agência de propaganda importâncias
relativas a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992; Instrução
Normativa RFB no 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução Normativa RFB no 1.297, de
2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17;
Instrução Normativa RFB no 1.503, de 2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de
2002)
8. A Impugnante, que é fonte pagadora dos rendimentos, declarou dentre outras
informações também obrigatórias, tais rendimentos e retenções de IRRF em sua DIRF, no
código de receita 8045, cumprindo obrigação acessória a ela atribuída de forma
obrigatória.
9. DA INFORMAÇÃO NA DCTF - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA PESSOA
JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO: A obrigação
acessória de apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF e das informações que nela deve ser declaradas, é da pessoa jurídica a quem foi
atribuída a responsabilidade de retenção recolhimento do imposto, responsabilidade esta
já demonstrada no item 6 (seis) supra.
10. A informação em relação aos débitos do referido imposto de renda retido na
fonte, assim como os respectivos créditos (quitação), não foram declarados em DCTF
pela Impugnante, pois a esta não alcança tal obrigação acessória em razão de não ser ela a
responsável pela retenção e pelo recolhimento do IRRF - código de receita 8045, sobre (i)
comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda Prestados
por Pessoa Jurídica.
11. A informação deve ser declarada em DCTF pela pessoa jurídica que recebeu as
importâncias a título de rendimentos de (i) comissões e corretagens pagas a pessoas
jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, contribuinte
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

responsável pela retenção e recolhimento (quitação) do imposto de renda retido na fonte -
código de receita 8045.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto englobando todas as
importâncias relativas a um mesmo período de apuração, devendo informar, ainda, o
valor do imposto na DCTF.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992; Instrução
Normativa RFB 983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução Normativa RFB no 1.297, de
2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB no 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17;
Instrução Normativa RFB no 1.503, de 2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9, de
2002)
12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - NÃO CABIMENTO: A sujeição
passiva solidária deve ser aplicada, os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do
imposto de renda retido na fonte.
Decreto-Lei no 1.736/1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
13. A Impugnante, em nenhum momento efetuou o desconto do IRRF dos seus
beneficiários, sem promover o recolhimento dos valores retidos, pois no caso em tela, não
é a Impugnante responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte -
código de receita 8045, sobre (i) comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii)
Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, responsabilidade esta já
demonstrada no item 6 (seis) supra.
III - DO PEDIDO
Do exposto, da demonstração da improcedência do auto de infração, seja a presente
IMPUGNAÇÃO recebida em todos os seus termos, a fim de que seja:
a) RECONHECIDA a improcedência do auto de infração em sua totalidade e
efeitos;
b) EXTINTO o crédito tributário ora constituído, em sua totalidade;
c) EXTINTA a sujeição passiva Solidária, atribuída ao Conselho de
Administração: Romeo Bet - CPF 148.233.909-97 - Presidente, Cladis Jorge Furlanetto -
CPF 449.796.570-87 - 1o Vice-Presidente e, Sergio Antônio Giacomelíi - CPF
067.426.889-04 - 2o Vice-Presidente.
d) EXTINTA a representação fiscal para fins penais, protocolada sob no 10925-
720.919/2017-00.
Do Auto de Infração e do Demonstrativo de Responsabilidade Tributária, o Sr.
Cladis Jorge Furlanetto foi cientificado em 03/05/2017 (fl. 260), o Sr. Romeo Bet foi
cientificado em 04/05/2017 (fl. 261), e o Sr. Sergio Antonio Giacomelli foi cientificado
em 03/05/2017 (fl. 262). Nenhum deles apresentou impugnação.
A DRJ assim indeferiu a MI sob os seguintes argumentos:
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

A Impugnação apresentada pela Interessada é tempestiva e preenche os demais
requisitos legais, razão pela qual dela se pode conhecer.
Já os Srs. Cladis Jorge Furlanetto, Romeo Bet e Sergio Antonio Giacomelli,
arrolados como responsáveis solidários, não apresentaram impugnação.
Conforme relatado, a exigência fiscal foi apurada a partir do confronto dos dados
informados em DIRF, pela própria Interessada, com os recolhimentos em Darf e os
valores declarados em DCTF.
Antes de apreciar as razões de defesa trazidas pela Impugnante, cumpre fazer um
breve esclarecimento acerca do pedido de declaração de extinção da representação fiscal
para fins penais, elaborada com base nos mesmos fatos que compõem o objeto do
lançamento fiscal ora combatido.
Quanto a essa matéria, cumpre apenas dizer que sobre ela o julgador administrativo
não tem competência para se manifestar. Inclusive, esse é o objeto da Súmula CARF no
28:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
De toda sorte, por óbvia razão, o encaminhamento da representação fiscal para fins
penais encontra-se na dependência do desfecho que será dado ao presente processo, em
que se discute a procedência do lançamento fiscal.
Feito esse esclarecimento, passo a apreciar as razões de defesa, referentes ao
lançamento fiscal.
Insurgindo-se contra o lançamento, a Interessada basicamente alegou que não era
responsável pelo recolhimento dos valores que informou em sua DIRF:
4. Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito em
DCTF, do imposto de renda na fonte - código de receita 8045, especialmente sobre (i)
comissões e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda Prestados
por Pessoa Jurídica, não é de responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte
pagadora), mas sim da pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo,
também não efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento, o
que passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito, pontuadas a seguir.
Para sustentar sua alegação, a Interessada faz referência à orientação oferecida ao
público pela própria Receita Federal do Brasil, por meio do Manual do Imposto de Renda
Retido na Fonte (MAFON).
De fato, no referido Manual, em referência ao código de receita 8045 (que é o
único abrangido pelo lançamento sob exame), consta que a responsabilidade pelo
recolhimento do Imposto foi atribuída à pessoa jurídica que receber de outras pessoas
jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

h) prestação de serviço de administração de convênios.
Quanto aos serviços de propaganda, o Manual deixa claro que "o imposto deverá
ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante".
No entanto, o mesmo Manual também claro no sentido de que, no caso de
pagamento de comissões e corretagens a outro título, o recolhimento do imposto cabe à
fonte pagadora. Portanto, diferentemente do que parece ser o entendimento da
Impugnante, mesmo em se tratando do código de receita 8045, nem sempre a
responsabilidade pelo recolhimento recai sobre o beneficiário do pagamento.
E isso fica bastante evidente quando se verifica que a própria Impugnante
efetivamente recolheu (via DARF) ou compensou (via PERDComp) a maior parte dos
valores que informou em sua DIRF. Nesse sentido, reproduzo mais uma vez a tabela
elaborada pela Autoridade Fiscal:
...
Como se vê, considerando todo o período fiscalizado, a Interessada declarou em
DCTF cerca de 74% dos valores informados em DIRF sob o código 8045, tendo efetuado
o respectivo recolhimento ou compensação.
Ou seja, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal não basta dizer que, em
se tratando de código de receita 8045, a fonte pagadora não tem obrigação de efetuar o
recolhimento do IRRF, porque isso não se aplica a todos os casos sujeitos a retenção sob
esse código.
Na verdade, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, a Impugnante
deveria demonstrar que os valores lançados se referem a rendimentos incluídos na
sistemática "atípica" exposta no MAFON, em que o recolhimento do IRRF não fica a
cargo da fonte pagadora, mas sim do beneficiário do pagamento.
Em outras palavras, caberia à Impugnante explicar a razão pela qual os valores que
constam na última coluna da tabela acima tiveram tratamento diferente dos demais, e não
dizer simplesmente que não tinha obrigação de recolher IRRF referente ao código 8045,
pois isso nem sempre é verdade. Tanto é que a própria Impugnante recolheu ou
compensou a maior parte (quase três quartos) do montante total do IRRF referente a esse
mesmo código.
Além disso, segundo se depreende do mesmo Manual, mesmo nos casos em que a
Interessada realmente não tenha a obrigação de efetuar o recolhimento do IRRF, os
respectivos valores somente poderiam ser informados em DIRF (registrando um direito
do beneficiário do pagamento) se os beneficiários das comissões tivessem fornecido à
Impugnante "documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto sobre a renda recolhido". Sobre esse ponto, a Impugnante não se
pronunciou.
Em resumo, concluo afirmando que é possível que a Impugnante realmente não
tivesse a obrigação de efetuar o recolhimento dos valores ora exigidos. No entanto, cabe a
ela (a Impugnante) comprovar tal circunstância, e isso ela não fez. Isso porque a
Autoridade Fiscal demonstrou a divergência evidenciada a partir de informações contidas
em declarações transmitidas ao fisco federal pela própria Impugnante. Desse modo,
compete à Impugnante demonstrar que as diferenças verificadas no confronto DIRF x
DCTF se devem a casos abrangidos pela sistemática de retenção atípica que consta no
MAFON.
Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária aos administradores da
Cooperativa, a Impugnante simplesmente reitera seu argumento. Desse modo, entende
que, uma vez inexistindo o dever de a Cooperativa efetuar o recolhimento dos valores ora
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

exigidos, o lançamento fiscal deveria ser cancelado e, consequentemente, também deveria
ser cancelada a atribuição de responsabilidade aos administradores.
No entanto, como o argumento da Impugnante se mostrou insuficiente para
infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, e em não havendo outro argumento
específico contrário à atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
administradores da Cooperativa, neste momento nenhum reparo há de ser feito no
lançamento.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente a exigência fiscal.
A recorrente foi cientificada em 28/05/2018 (fl.352) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 26/06/2018 (fl.363).
Em seu RV, a recorrente reitera que:
4. ...as divergências apuradas referem-se a sistemática "atípica" de responsabilidade
de recolhimento exposta no MAFON - Manual de imposto de renda retido na fonte, em
que o recolhimento do IRRF não fica a cargo da fonte pagadora, mas sim do beneficiário
do pagamento. Situação "atípica" esta reconhecida, no julgamento da DRJ - Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Florianópolis (SC), quanto a sua validade, dos
requisitos de direito apresentados na impugnação.
5.
No entanto, o voto proferido no acórdão da DRJ, foi no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, tendo como
razão a afirmação de que a recorrente não teria demostrado, comprovado tal situação,
qual seja, de que o recolhimento do IRRF não está a seu encargo, mas sim a cargo e
responsabilidade do beneficiário do pagamento.
6.
Ainda, é conclusão do voto, do qual extraímos: "Em resumo, concluo
afirmando que é possível que a impugnante realmente não tivesse a obrigação de efetuar
o recolhimento dos valores ora exigidos. No entanto, cabe a ela (a impugnante)
comprovar tal circunstância (...)". A circunstância a que se refere o relator é a
demonstração pela recorrente que as diferenças do confronto entre DIRF e DCTF se
devem a casos abrangidos pela sistemática de retenção atípica regulada pelo MAFON.
MAFON - Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de 1985)
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa
jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses
mencionadas nas letras de "a" a "h".
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; IN SRF no 153, de 1987;
IN SRF no 177, de 1987; IN SRF no 107, de 1991; IN RFB no 983, de 2009, arts. 15 e 16;
IN RFB 1.297, de 2012, arts. 16 e 17; IN RFB no 1.406, de 23 de outubro de 2013, arts.
16 e 17: ADE Corat no 9, de 2002)
(■■)
OUTROS RENDIMENTOS 8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica (art. 53 da Lei ns 7.450, de 1985)
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada
ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto sobre
a renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas na
Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte (Dirf) anual do anunciante.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Dirf do anunciante que tenha pago à agência de propaganda importâncias
relativas a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
(RIR/1999, art. 651, § 2o; Instrução Normativa SRF no 123, de 1992; Instrução
Normativa RFB no983, de 2009, arts. 15, II, e 16; Instrução Normativa RFB no 1.297, de
2012, arts. 16, II, e 17; Instrução Normativa RFB 1.406, de 2013, arts. 16, II, e 17;
Instrução Normativa RFB no 1.503, de 2014, arts. 16, inciso II, e 17; ADE Corat no 9,de
2002)
8.
Para fins de comprovação, a fim de demostrar que o recolhimento do
IRRF não é responsabilidade da Recorrente, mas sim responsabilidade do beneficiário do
pagamento, apresenta anexo documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias/rendimentos recebidos e do respectivo imposto sobre a renda recolhido,
documento comprobatório fornecido à recorrente pelos beneficiários do rendimentos
sujeitos ao IRRF - código de recolhimento 8045, referente aos valores apontados como
divergência entre o confronto da DIRF e DCTF da Recorrente.
DO PEDIDO
9. Em face das razões expostas e comprovação apresentada, confia a Recorrente
que, após regularmente admitido em todos os seus termos, e processado o recurso, seja
determinado por esse E. Conselho:
a)
A improcedência do auto de infração em sua totalidade e efeitos;
b)
A extinção do crédito tributário ora constituído, em sua totalidade;
c)
A extinção da sujeição passiva de responsabilidade tributária solidária,
atribuída ao Conselho de Administração: Romeo Bet - CPF 148.233.909-97 -Presidente,
Cladis Jorge Furíanetto - CPF 449.796.570-87 - 1o Vice-Presidente e, Sergio Antônio
Giacomelii - CPF 067.426.889-04 - 2o Vice-Presidente;
d)
A extinção da representação fiscal para fins penais, protocolada sob n°
10925-720.919/2017-00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, gostaria de repetir o argumento dado pela recorrente, em sua
impugnação, em que alegou:
Na situação em tela, o recolhimento, assim como a declaração do débito em DCTF,
do imposto de renda na fonte - código de receita 8045, especialmente sobre (i) comissões
e corretagens pagas a pessoas jurídicas e (ii) Serviços de Propaganda Prestados por
Pessoa Jurídica, não é de responsabilidade da Impugnante (contratante/fonte pagadora),
mas sim da pessoa jurídica que receber tais importâncias. Deste modo, também não
efetuou a Impugnante, o desconto de IRRF sem promover o recolhimento, o que
passaremos a discorrer e comprovar, pelas razões de direito, pontuadas a seguir.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1001-000.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720916/2017-68

Tal situação, realmente, é fato e foi reconhecida pela DRJ que, no entanto,
entendeu que à recorrente caberia fazer a prova, nos seguintes termos:
Ou seja, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal não basta dizer que, em
se tratando de código de receita 8045, a fonte pagadora não tem obrigação de efetuar o
recolhimento do IRRF, porque isso não se aplica a todos os casos sujeitos a retenção sob
esse código.
Na verdade, para infirmar a constatação da Autoridade Fiscal, a Impugnante
deveria demonstrar que os valores lançados se referem a rendimentos incluídos na
sistemática "atípica" exposta no MAFON, em que o recolhimento do IRRF não fica a
cargo da fonte pagadora, mas sim do beneficiário do pagamento.
...
Em resumo, concluo afirmando que é possível que a Impugnante realmente não
tivesse a obrigação de efetuar o recolhimento dos valores ora exigidos. No entanto, cabe a
ela (a Impugnante) comprovar tal circunstância, e isso ela não fez. Isso porque a
Autoridade Fiscal demonstrou a divergência evidenciada a partir de informações contidas
em declarações transmitidas ao fisco federal pela própria Impugnante. Desse modo,
compete à Impugnante demonstrar que as diferenças verificadas no confronto DIRF x
DCTF se devem a casos abrangidos pela sistemática de retenção atípica que consta no
MAFON.
Neste ponto, entendo que a recorrente deveria então ter sido intimada a fazer tal
prova, pois, observa-se que, na opinião da DRJ, é possível que a recorrente não estivesse
obrigada a realizar os recolhimentos.
Contrapondo à afirmação da DRJ, a recorrente anexou comprovantes que
entendem fazer a prova de que não estaria obrigada a recolher. A documentação foi anexada às
fls. 412 a 1134.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta audite a documentação anexada, como acima, para concluir se a recorrente
teria ou não a obrigação de efetuar o recolhimento do imposto exigido no auto de infração.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1153
DF CARF MF
Original